Tribunal: STF
Processo: ARE 1413029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS E INSUMOS. DIREITO À SAÚDE. SÚMULA Nº 45 TJ-CE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AUSENTE NA RENAME. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONFUSÃO ENTRE O DEVEDOR E CREDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Cinge-se o mérito da apelação acerca do pedido de reforma parcial da sentença para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento Sertralina, à majoração da condenação em verba honorária do Município do Crato e ao pagamento de honorários advocatícios pelo Estado do Ceará em favor da Defensoria Pública Estadual, mantendo-se os demais termos da sentença que julgou procedente o pedido de cadeira de rodas e insumos.



    2. A responsabilidade do Poder Público em fornecer medicamentos ou tratamentos médicos necessários, não disponíveis na rede pública, para assegurar o direito à saúde foi firmada neste egrégio Tribunal de Justiça pela Súmula nº 45.



    3. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existéncia de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agéncia". (REsp 1657156/RJ Tema nº 106 do STJ).



    4. O medicamento Sertralina não se encontra na lista da RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais a serem fornecidos pelo SUS, de forma que o fornecimento deste deveria cumprir cumulativamente os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ; entretanto, não tendo, no curso do processo, comprovado a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para seu tratamento, a parte autora foi intimada por duas vezes para se manifestar acerca da possibilidade de substituição do medicamento requerido por equivalente fornecido pelo SUS, permanecendo silente. Importa, portanto, a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do medicamento.



    5. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da Defensoria Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à Defensoria Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor.



    6. Não merece majoração o valor da condenação do Município em honorários advocatícios, pois ponderando tanto os aspectos legais do Código de Processo Civil como as peculiaridades do caso em apreço, vê-se o enfrentamento de uma causa de pouca complexidade, com matéria repetitiva e unicamente de direito. Ademais, a natureza da verba honorária, no caso concreto, desfigura da natureza do que sejam honorários advocatícios, pois não se trata de recompensar um profissional particularmente pelo trabalho, mas de colaboração a um fundo estadual por um Município comumente com escassez de recursos. Ademais, a demanda foi parcialmente procedente, decaindo a parte autora no pedido do medicamento, não havendo motivação suficiente no apelo para reformar o quantum de honorários conforme arbitrado em sentença.



    7. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente